Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-82.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600407-82.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600407-
82.2024.6.16.0188, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2024 Paulo Romaniow Junior Vereador e Paulo Romaniow Junior, relativas às Eleições
Municipais de 2024 de Pinhais PR, em razão de inconsistência grave, com fundamento no artigo 74,
inciso III da Res. TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024
Paulo Romaniow Junior Vereador e Paulo Romaniow Junior, candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024 de Pinhais PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que a
transparência do processo de arrecadação e aplicação dos recursos financeiros de campanha
restou comprometida, já que, submetidos os autos à análise técnica, apurou-se no parecer técnico
conclusivo que o candidato arrecadou recursos de origem vedada e realizou evento de
arrecadação de fundos para sua campanha sem observância das formalidades legais. Inicialmente,
quanto ao recebimento de recursos de origem vedada, não há como acolher a justificativa
apresentada pelo candidato de que o comprovante bancário estampa nome de pessoa física, bem
como seu CPF. Isto porque, a titularidade da conta doadora é da empresa Estelai & Araújo
Comércio de Produtos Automotivos Ltda, conforme consta do mesmo comprovante a que alude o
prestador. No caso presente, no entanto, a despeito da origem irregular, os recursos foram
utilizados quase que em sua totalidade na campanha do candidato, conduta que tem
potencialidade de transgredir os postulados da igualdade e da lisura no pleito. Ainda que o
candidato tenha recolhido voluntariamente à União os valores recebidos de fonte vedada, o fato é
que restou comprovada a efetiva utilização de tais recursos em benefício de sua campanha, o que
se amolda ao disposto no citado art. 31, § 9º, da Resolução TSE n. 2.607. Não bastasse tal
irregularidade, o candidato realizou evento de arrecadação de fundos de campanha sem a
necessária e tempestiva comunicação à Justiça Eleitoral (art. 30, inciso I, da Res. TSE 23607). Tal
deszelo frustra sobremaneira a execução das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização das contas, gerando incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha e da
legalidade do evento.) Suplente.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 PAULO ROMANIOW JUNIOR VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PAULO ROMANIOW JUNIOR (LITISCONSORTE)

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554982
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264595300000043495690
Número do documento: 25061320264595300000043495690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:29:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.422

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600407-82.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 PAULO ROMANIOW JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
LITISCONSORTE: PAULO ROMANIOW JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que
manteve a sentença de desaprovação das contas eleitorais do embargante
relativas ao pleito municipal de 2024.
1.2 O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois desconsiderou que,
antes do julgamento, agindo de boa-fé e com o objetivo de regularizar sua situação
perante a Justiça Eleitoral, recolheu os valores apontados como irregulares. Ainda
assim, o acórdão afastou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, expressamente invocados pela defesa, sem a devida análise à luz
da jurisprudência, indeferindo a aprovação das contas, mesmo que com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração, uma vez que ausentes os vícios que

Num. 44554982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264595300000043495690
Número do documento: 25061320264595300000043495690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:29:47
justificam o seu acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece
de omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mesmo diante do recolhimento prévio dos valores considerados irregulares, e ao
não considerar a boa-fé do candidato, justificando, assim, a necessidade de
acolhimento dos Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O acórdão recorrido examinou de forma expressa os argumentos apresentados
pelo embargante.
3.2 A doação recebida teve origem em pessoa jurídica, o que constitui
irregularidade nos termos do art. 31, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressaltou-se que a utilização desses recursos na campanha inviabiliza o
afastamento da falha. Portanto, ainda que tenha havido recolhimento prévio do
valor ao Tesouro Nacional, a irregularidade subsiste, afetando a confiabilidade e a
transparência das contas, o que justifica sua desaprovação.
3.3 Quanto à ausência de comunicação sobre a realização de evento de
campanha à Justiça Eleitoral, a falha impossibilitou a fiscalização prevista no art.
30 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Essa omissão compromete a confiabilidade
e a transparência das contas, e, embora tenha havido recolhimento prévio ao
Tesouro Nacional, a irregularidade persiste, justificando a desaprovação das
contas.
3.4 O inconformismo do embargante não configura vício passível de correção por
meio de Embargos de Declaração. A rediscussão da matéria já decidida deve
ocorrer por meio da via recursal apropriada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não acolhido. Manutenção integral do acórdão
recorrido.
Tese de Julgamento: O mero recolhimento de valores tidos por irregulares
não afasta a necessidade de observância das normas eleitorais, especialmente as
que visam garantir a lisura e a transparência do processo eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo

Num. 44554982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264595300000043495690
Número do documento: 25061320264595300000043495690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:29:47
Civil, art. 1.022; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 30 e 31, § 9º; Código de
Processo Civil, art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Paulo Romaniow Junior em
face do Acórdão nº 66.713, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pelo ora embargante e manteve a sentença que julgou desaprovadas
suas contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2024, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44487786), o embargante alega, em síntese, que: a) houve
omissão no acórdão acerca da devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade ao caso, uma vez que foram invocados pela defesa e não ponderados à luz
da jurisprudência; b) quanto à doação recebida de Sergio Aparecido, foi explicado que ela
ocorreu por meio da sua conta pessoal, e não da pessoa jurídica; c) em relação à
despesa de R$ 2.350,00, foi esclarecido que tal gasto decorreu de evento de campanha
promovido pelo candidato, conforme nota fiscal anexada nos autos, e d) antes do
julgamento, o candidato, agindo de boa-fé e com o intuito de regularizar sua situação
perante a Justiça Eleitoral, recolheu os valores apontados como irregulares. Ainda assim,
o acórdão entendeu que, diante da gravidade da conduta, não seria possível aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas, mesmo que
com ressalvas. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para suprir a omissão apontada à luz da jurisprudência, considerando que o
acórdão deixou de reconhecer a boa-fé do prestador, visando à aprovação das contas do
candidato, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos
embargos de declaração, uma vez que ausentes os vícios que justificam o seu
acolhimento (ID 44519311).
É o relatório.

Num. 44554982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264595300000043495690
Número do documento: 25061320264595300000043495690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:29:47
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois desconsiderou
que, antes do julgamento, o candidato, agindo de boa-fé e com o objetivo de regularizar
sua situação perante a Justiça Eleitoral, recolheu os valores apontados como irregulares.
Ainda assim, o acórdão afastou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, expressamente invocados pela defesa, sem a devida análise à luz da
jurisprudência, indeferindo a aprovação das contas, mesmo que com ressalvas.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.
Apesar das alegações do embargante quanto à existência de omissão, o acórdão
recorrido analisou expressamente os pontos levantados. Ficou registrado que a doação
recebida pelo candidato teve origem em pessoa jurídica e que, embora tenha havido o
recolhimento voluntário do valor proveniente de fonte vedada, ficou comprovada a
utilização desses recursos na campanha, caracterizando a irregularidade prevista no art.
31, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impede seu afastamento.
A decisão também destacou que o prestador não comunicou a realização do evento à
Justiça Eleitoral com a antecedência mínima de cinco dias úteis, conforme exige o art. 30
da mesma resolução, o que comprometeu a possibilidade de fiscalização. Além disso, os

Num. 44554982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264595300000043495690
Número do documento: 25061320264595300000043495690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:29:47
documentos apresentados não comprovam que a despesa do evento foi custeada com a
venda de ingressos. Não foi demonstrada qualquer relação entre a doação da pessoa
jurídica Estelai Araújo Comércio de Produtos Automotivos LTDA, no valor de R$ 2.000,00
(realizada em 17/9/2024), e o evento, tampouco foram apresentados comprovantes
bancários das supostas compras de ingressos no valor de R$ 350,00.
Ressaltou-se, ainda, que não é possível aferir com precisão os valores arrecadados e os
gastos efetivamente realizados com o evento, uma vez que a ausência de comunicação à
Justiça Eleitoral inviabilizou a devida fiscalização. Assim, mesmo com o recolhimento de
R$ 2.350,00 ao Tesouro Nacional (ID 44314401 – página 1), a irregularidade permanece,
comprometendo a confiabilidade e a transparência das contas, o que justifica sua
desaprovação.
A insurgência do embargante, como se percebe, não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o acórdão que confirmou a sentença de desaprovação de suas contas
eleitorais, mesmo após o recolhimento prévio de valores ao Tesouro Nacional.
Desse modo, há que se concluir pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil
[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Paulo Romaniow e pela manutenção do acórdão recorrido em
sua integralidade.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

Num. 44554982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264595300000043495690
Número do documento: 25061320264595300000043495690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:29:47
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600407-82.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 PAULO
ROMANIOW
JUNIOR
VEREADOR, PAULO
ROMANIOW
JUNIOR -
Advogados
dos EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025